Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-83.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Criminal – Furto na modalidade tentada – Semi-imputabilidade do apelante – Pleito defensivo pugnando pela fixação da redução no patamar máximo – Impossibilidade – Laudo pericial que atesta a perda parcial da capacidade de determinar-se do agente, mantida a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta – Abrandamento excessivo da pena que nada contribuiria para

Ementa:

Apelação Criminal – Furto na modalidade tentada – Semi-imputabilidade do apelante – Pleito defensivo pugnando pela fixação da redução no patamar máximo – Impossibilidade – Laudo pericial que atesta a perda parcial da capacidade de determinar-se do agente, mantida a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta – Abrandamento excessivo da pena que nada contribuiria para ressocialização do apelante ou proteção da sociedade da reiteração delitiva – Apelo DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500186-83.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante FERNANDO
ROBERTO GOUVEIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-83.2018.8.26.0594 -Voto no 00412
2
Apelação Criminal no 1500186-83.2019.8.26.0594
Apelante(s): Fernando Roberto Gouveia
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Bauru
Juiz(a): Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Voto no 00412
Apelação Criminal
Furto na modalidade tentada
Semi-
imputabilidade do apelante
Pleito defensivo pugnando pela
fixação da redução no patamar máximo Impossibilidade Laudo
pericial que atesta a perda parcial da capacidade de determinar-se
do agente, mantida a capacidade de entender o caráter ilícito de
sua conduta
Abrandamento excessivo da pena que nada
contribuiria para ressocialização do apelante ou proteção da
sociedade da reiteração delitiva Apelo DESPROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 205/210 acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar Fernando Roberto
Gouveia como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, c/c artigo 14, II do
Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no valor
mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime aberto; e
Caio Augusto Bueno Camargo como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV c/c
artigo 14, II do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses, 10 (dez) dias da reclusão e 04
(quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser
cumprida no regime aberto.
Isso porque em 08 de outubro de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados teriam subtraído, para si, fios elétricos da
empresa “Transfesa”, empregando, logo após, violência contra a pessoa, a fim de assegurar
a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
Segundo consta, ambos sentenciados ingressaram no local
dos fatos para subtrair fios elétricos dos vagões que ficam estacionados para manutenção.
No entanto, foram surpreendidos pelos vigilantes noturnos do local, Luiz Gonzaga e João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-83.2018.8.26.0594 -Voto no 00412
3
Genro, quando CAIO agrediu João Genaro para assegurar a impunidade do crime, bem
como a detenção da res furtiva. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e procedeu a
prisão em flagrante dos denunciados.
Fernando Roberto Gouveia, por meio da Defensoria Pública,
interpôs recurso de apelação (f. 265/268). A seu ver, a causa geral de diminuição de pena
pela semi-imputabilidade merece reduzir a reprimenda em seu grau máximo, ou seja, 2/3.
Isso porque consta no laudo que o sentenciado é portador de perturbação da saúde mental
devido à Síndrome de Dependência a múltiplas substâncias graves, de modo que, à época
dos fatos, tinha parcialmente prejudicada sua capacidade para se auto determinar. Pugna,
portanto, pela reforma da decisão para que a pena seja diminuída, em razão da semi-
imputabilidade, no patamar máximo de 2/3.
Contrarrazões de apelação as f. 274/277, pugnando pelo não
provimento do apelo defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 331/339 opinando
pelo desprovimento integral do recurso defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade está caracterizada pelo boletim de ocorrência
de f. 08/10, auto de exibição e apreensão de f. 11, bem como pelas provas coligidas durante
a instrução processual.
As autorias também são induvidosas e incontroversas, tanto é
que sequer houve recurso defensivo neste sentido.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Passo à dosimetria da pena do apelante.
Na primeira fase, a r. sentença, em virtude da inexistência de
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-83.2018.8.26.0594 -Voto no 00412
4
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena no patamar mínimo legal.
Na segunda fase, o magistrado prudentemente compensou a
causa de aumento da reincidência com a confissão espontânea do acusado.
Na terceira fase, a pena foi prudentemente reduzida à metade,
em razão do reconhecimento da tentativa, uma vez que, à vista do iter criminis percorrido,
os seguranças afirmaram ter surpreendido o apelante no momento que estava tentando
retirar os cabos de cobre.
Na terceira fase, em razão da semi-imputabilidade do acusado
(cf. laudo de fls. 21/23 do apenso), a reprimenda foi, corretamente, reduzida à razão de 1/3,
resultando em 08 meses de reclusão, mais 06 dias-multa, no mínimo legal. Neste ponto, a
Defesa busca a redução em grau máximo em razão da semi-imputabilidade. Razão não lhe
assiste. O laudo pericial concluiu que o réu, em razão de síndrome de dependência por
múltiplas drogas, apresentava parcial capacidade de entender o caráter ilícito do fato e
parcial capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Sobre a imputabilidade penal, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, valendo-se dos ensinamentos do médico forense espanhol ENRIQUE ESBEC
RODRÍGUEZ, afirma “que o perito se pronuncia sobre as bases antropológicas e o juiz
sobre a imputação subjetiva. Logo, não é suficiente que haja algum tipo de enfermidade
mental, mas que exista prova de que esse transtorno afetou, realmente, a capacidade de
compreensão do ilícito, ou de determinação segundo esse conhecimento, à época do fato”.
O autor também afirma que como “a lei penal adotou o critério misto (biopsicológico), é
indispensável haver laudo médico para comprovar a doença mental ou mesmo o
desenvolvimento mental incompleto ou retardado (é a parte biológica), situação não
passível de verificação direta pelo juiz. Entretanto, existe, ainda, o lado psicológico, que é
a capacidade de se conduzir de acordo com tal entendimento, compreendendo o caráter
ilícito do fato. Essa parte pode ser de análise do juiz, conforme as provas colhidas ao longo
da instrução. (...) A parte cabível ao magistrado é a psicológica, e não a biológica”.
No caso em apreço, é fácil perceber que a imposição de
sanção penal excessivamente branda ao sentenciado em nada contribuiria para a sua
ressocialização ou para a proteção da sociedade contra a reiteração criminosa: o primeiro
não se sentiria premido a afastar-se do vício de drogas, ou mesmo a buscar meios lícitos
para conseguir o numerário de que necessita para adquirir a droga; a sociedade continuaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-83.2018.8.26.0594 -Voto no 00412
5
insegura, à mercê das condutas delitivas que vem praticando para saciar seus
anseios/necessidades de consumo de drogas.
Nesse mesmo sentido a uníssona jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
CRIMINAL. HC. EXECUÇÃO. ROUBO. (...). SEMI-
IMPUTABILIDADE.
ABATIMENTO
MÍNIMO.
POSSIBILIDADE. PEQUENA PERDA DA CAPACIDADE
DE AUTODETERMINAÇÃO ATESTADA. TENTATIVA.
REDUÇÃO MÍNIMA. (...) VI. Descabido o argumento de
falta de fundamentação para a aplicação da redução mínima
pela semi-imputabilidade do paciente, pois a atenuante foi
devidamente reconhecida, bem como justificada a redução da
reprimenda no patamar mínimo permitido, em razão da
pequena perda da capacidade de autodeterminação do
acusado. (...) XII. Ordem parcialmente concedida, nos termos
do voto do Relator. (HC 50.210/SP, Rel. Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ
11/09/2006, p. 320)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) SEMI-
IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...) 3. A diminuição da
pena em razão da semi-imputabilidade deve considerar o
grau de perturbação da saúde mental do réu, avaliando-se a
extensão de seu entendimento. Reconhecida pelas instâncias
ordinárias que a semi-imputabilidade do réu era reduzida,
tendo em vista o seu elevado grau de discernimento, embora
fosse usuário de drogas, mostra-se correta a redução na
fração mínima de 1/3 (um terço), conforme dispõe o art. 26,
parágrafo único, do Código Penal. Precedentes. 6. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-83.2018.8.26.0594 -Voto no 00412
6
redimensionar a pena em concreto do paciente para 3 anos,
6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime
inicialmente
aberto.
(HC
306.918/SP,
Rel.
Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 02/02/2015).
Em arremate, há de se consignar, ainda, que o laudo pericial
concluiu pela perda parcial apenas da capacidade para determinar-se, ou seja, restou
preservada a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, de modo que, então,
reputo razoável a redução fixada no patamar mínimo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR